Tribunal: TJSP
Processo: 2016536-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Descontos de parcelas de empréstimos no benefício previdenciário da autora. Alegação de inexistência do débito, à míngua de manifestação de vontade para a formação dos negócios jurídicos. Concessão de tutela de urgência, para fazer cessar os descontos. Manutenção.
Não se podendo exigir da

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Descontos de parcelas de empréstimos no benefício previdenciário da autora. Alegação de inexistência do débito, à míngua de manifestação de vontade para a formação dos negócios jurídicos. Concessão de tutela de urgência, para fazer cessar os descontos. Manutenção.
Não se podendo exigir da autora a produção de prova de fato negativo, recai sobre o réu o ônus de comprovar que ela efetivamente contraiu a dívida – o que deverá ser apurado em cognição exauriente. A manutenção dos descontos certamente tem aptidão de causar dano grave à autora, considerando que ela é pensionista e idosa octogenária. Os descontos por empréstimos alegadamente nãos contratados importam em redução de seus proventos mensais.

Reversibilidade da medida.
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois foi determinada apenas a suspensão dos descontos impugnados junto ao benefício previdenciário da autora, e não a sua exclusão, de modo que o valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela entidade pagadora para fim de inserção de outros débitos consignados. Isto para que não haja a perda da margem consignável.

Multa cominatória. Alteração, de ofício, da periodicidade e do valor, com objetivo de ajustá-la ao panorama fático dos autos.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada ato contrário à determinação judicial. Outrossim, o caso concreto autoriza a imposição da multa em R$500,00, mas devendo incidir por cada desconto realizado em desacordo com a determinação judicial, sem limitação temporal.
Agravo não provido, por maioria de votos, com alteração, de ofício, da forma de incidência da multa; vencido o Terceiro Desembargador, que o provia em parte, para afastar a multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280094
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2016536-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em
que é agravante BRADESCO PROMOTORA S/A, é agravada ELZA
PERNAMBUCANO FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
alterando-se, de ofício, a forma de aplicação da multa cominatória, nos
termos constantes do V.Acórdão. Vencido o 3o Desembargador que dava
parcial provimento para afastar a multa cominatória, cujo entendimento foi
integralizado ao voto condutor.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016536-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Indaiatuba
2/6
Voto no 24.432
Agravo de Instrumento no 2016536-57.2020.8.26.0000
Comarca de Indaiatuba / 3a Vara Cível
Juiz(a): Erika Folhadella Costa
Agravante(s): Bradesco Promotora S/A
Agravado(a)(s): Elza Pernambucano França
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (bancários). AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO, À MÍNGUA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
PARA A FORMAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONCESSÃO
DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA FAZER CESSAR OS
DESCONTOS. MANUTENÇÃO.
Não se podendo exigir da autora a produção de prova de fato
negativo, recai sobre o réu o ônus de comprovar que ela
efetivamente contraiu a dívida o que deverá ser apurado em
cognição exauriente. A manutenção dos descontos certamente
tem aptidão de causar dano grave à autora, considerando que
ela é pensionista e idosa octogenária. Os descontos por
empréstimos alegadamente nãos contratados importam em
redução de seus proventos mensais.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois foi
determinada apenas a suspensão dos descontos impugnados
junto ao benefício previdenciário da autora, e não a sua
exclusão, de modo que o valor mensal antes descontado deverá
continuar sendo computado pela entidade pagadora para fim de
inserção de outros débitos consignados. Isto para que não haja a
perda da margem consignável.
MULTA
COMINATÓRIA.
ALTERAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
DA
PERIODICIDADE E DO VALOR, COM OBJETIVO DE AJUSTÁ-LA
AO PANORAMA FÁTICO DOS AUTOS.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático
dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada ato
contrário à determinação judicial. Outrossim, o caso concreto
autoriza a imposição da multa em R$500,00, mas devendo
incidir por cada desconto realizado em desacordo com a
determinação judicial, sem limitação temporal.
Agravo não provido, por maioria de votos, com alteração, de
ofício, da forma de incidência da multa; vencido o Terceiro
Desembargador, que o provia em parte, para afastar a multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016536-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Indaiatuba
3/6
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos que ELZA PERNAMBUCANO
FRANÇA move em face de BANCO BRADESCO PROMOTORA S/A, deferiu a tutela
de urgência pleiteada pela autora, consistente em compelir o réu a se abster
de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, para
pagamento de parcelas dos empréstimos impugnados na petição inicial (no
802139696 e 802139646), sob pena de multa diária de R$2.000,00.
A autora narra na inicial que, ao analisar os extratos de
pagamentos de seu benefício previdenciário, notou que desde o mês de
dezembro de 2014 vem suportando descontos em razão de dois
empréstimos (no 802139696 e 802139646), supostamente tomados ao réu. Até
a data da propositura da ação, o réu já havia descontado 59 parcelas dos
referidos empréstimos. Diz que não participou da formação desses
negócios jurídicos; que desconhece sua origem; e que jamais se beneficiou
com os valores supostamente mutuados. Afirma ser idosa, contando oitenta
e um anos de idade, e que somente tomou conhecimento dos descontos
recentemente, quando os extratos de pagamentos foram analisados por seus
filhos. Aduz padecimento de dano moral. Pede a declaração de inexistência
do débito e a condenação do réu à reparação do dano moral que alega ter
sofrido, e à repetição dobrada dos valores indevidamente descontados de
seu benefício previdenciário. Em sede de tutela de urgência, requereu a
suspensão dos descontos.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) embora os
descontos já venham sendo efetuados há longa data, o valor da parcela é
baixo; por isso, é possível que a autora, já idosa, não tenha percebido o
desconto que alega ser indevido; (b) o risco de dano é inconteste em se
aguardar o provimento final, tendo em vista a avançada idade da autora e a
necessidade do benefício previdenciário ao seu sustento; e (c) a medida de
urgência não é irreversível, tendo em vista que, caso reste decidido, ao
final, que os valores são devidos, poderão ser devidamente cobrados.
Assim, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) o
débito existe e é exigível; (b) não estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016536-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Indaiatuba
4/6
indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada; e (c) a multa
deve ser cassada ou, subsidiariamente, ter seu valor reduzido. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência é medida excepcional que
demanda a existência de elementos que evidenciem cumulativamente a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
A causa de pedir está fundada na inexistência de contratação e
desconhecimento da dívida.
Não se podendo exigir da autora a produção de prova de fato
negativo, recai sobre o réu o ônus de comprovar que ela efetivamente
contraiu a dívida o que deverá ser apurado em cognição exauriente.
A manutenção dos descontos certamente tem aptidão de causar
dano grave à autora, considerando que ela é pensionista e idosa
octogenária. Os descontos por empréstimos alegadamente nãos contratados
importam em redução de seus proventos mensais.
Com relação ao banco, a medida não acarretará prejuízo grave,
principalmente porque poderá ser revogada pelo Juízo de origem se
demonstrada no decorrer da instrução a regularidade dos descontos.
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois foi
determinada apenas a suspensão dos descontos impugnados junto ao
benefício previdenciário da autora, e não a sua exclusão, de modo que o
valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016536-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Indaiatuba
5/6
entidade pagadora para fim de inserção de outros débitos consignados. Isto
para que não haja a perda da margem consignável.
No que tange à multa cominatória, a periodicidade diária não
se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e
incidir para cada ato contrário à determinação judicial.
A hipótese dos autos autoriza fixar a penalidade no valor de
R$500,00 para cada vez que o réu efetuar o desconto em desacordo com a
determinação judicial.
A imposição é salutar: atua na esfera psicológica do réu,
incentivando-o a não descumprir a determinação judicial. Além disso,
mostra-se adequada e suficiente, à luz das circunstâncias econômicas,
sociais e psicológicas ora tratadas.
Se o réu não desejar pagar a multa imposta, basta cumprir a
determinação judicial na forma determinada.
Não obstante, diante dos diversos julgados realizados por essa
12a Câmara de Direito Privado, e tendo em vista o posicionamento sólido
adotado pelo eminente Desembargador
CERQUEIRA
LEITE (Terceiro
Desembargador), integrante desta Turma Julgadora, a fim de lhe evitar ônus
desnecessário, passo a integralizar ao meu voto o seu posicionamento em
relação aÌ matéria sub iudice, no sentido de não autorizar a aplicação de
multa cominatória como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação,
motivo pelo qual, vota o eminente Terceiro Desembargador pelo seu
parcial provimento, para afastar a incidência da pena pecuniária.
Para melhor entendimento sobre o posicionamento adotado
pelo Ilustre Desembargador, colaciona-se julgado de sua relatoria no
mesmo sentido:
Tutela antecipada Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com indenização por danos morais Preceito ao réu, de se
abster de nova inclusão do autor em cadastros de inadimplentes, sob
cominação de "astreinte" diária Verdadeira medida cautelar incidental,
com base no art. 273, § 7o, do CPC de 1973 - Sanção pecuniária
dispensável, foco de incidentes inúteis - Sanção em caso de má-fé
processual Solução prevista no art. 14, parágrafo único, do CPC de
1973 e, hoje, no art. 77, § 2o, do novo CPC - Recurso provido e sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016536-57.2020.8.26.0000 - Comarca de Indaiatuba
6/6
decotada.” (TJSP - AI n. 2052714-44.2016.8.26.0,000 - Rel. Des.
CERQUEIRA LEITE - j. 27/05/2016).
3. Em face do exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao agravo, alterando-se, de oficio, a forma de aplicação da
multa cominatória, que deverá incidir por cada ato contrário à
determinação judicial, sem limitação temporal, no valor de R$500,00 por
ato. Vencido o Terceiro Desembargador, que dava parcial provimento ao
recurso, para afastar a incidência da multa cominatória. Observa-se que o
valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela
entidade pagadora para fim de inserção de outros débitos consignados, a
fim de que não haja a perda da margem consignável.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.